Tribunal: TJMT
Processo: 1003818-95.2021.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003818-95.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIRO JOSE DA SILVA - CPF: 181.298.701-34 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ARGENE CORREIA DA SILVA - CPF: 559.331.571-04 (APELADO), GERSON EDUARDO LEITE - CPF: 206.032.741-53 (APELANTE), YASMIN WAKI LEITE - CPF: 030.424.091-55 (ADVOGADO), TELMA DE SOUZA WAKI - CPF: 482.619.981-34 (APELANTE), JEVERSON APARECIDO MATTOS - CPF: 112.315.301-97 (APELANTE), LUIZINHO ORESTE COSTA BEBER - CPF: 053.565.710-20 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ELIRIA THERESINHA COSTA BEBER - CPF: 531.929.231-72 (APELANTE), ABILIO AMERICO - CPF: 709.808.378-04 (APELANTE), MARIA APARECIDA DO ROSARIO SCIOLI AMERICO - CPF: 559.479.131-00 (APELANTE), CLEONICE INÁCIA DA SILVA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 314.222.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON EDUARDO LEITE - CPF: 206.032.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA DE SOUZA WAKI - CPF: 482.619.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON APARECIDO MATTOS - CPF: 112.315.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO AMERICO - CPF: 709.808.378-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DO ROSARIO SCIOLI AMERICO - CPF: 559.479.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – ANIMUS DOMINI EVIDENCIADO – PAGAMENTO DE IPTU E PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE INVASÃO RECENTE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, basta a comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo legal, independentemente de justo título ou boa-fé.

O conjunto probatório, composto por depoimentos de vizinhos antigos e comprovantes de pagamento de IPTU incidentes especificamente sobre os lotes litigiosos, demonstra o exercício efetivo da posse e o
animus
domini
sobre a totalidade da área há cerca de duas décadas.

A existência de vegetação ou a ausência de edificações em parte do terreno não afastam a posse ad
usucapionem
, mormente quando a área é tratada como unidade integrante de propriedade maior (chácara) sob vigilância e cuidado dos autores.

Cabe aos réus o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não havendo prova da alegada permissão para uso ou oposição efetiva à posse, a manutenção da sentença de procedência é medida impositiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003818-95.2021.8.11.0010

APELANTES:

LUIZINHO
ORESTE
COSTA BEBER e
ELIRIA
THERESINHA COSTA BEBER

APELADOS:

VALMIRO
JOSÉ DA SILVA e
ARGENE
CORREIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZINHO ORESTE COSTA BEBER
e
ELIRIA THERESINHA COSTA BEBER
,
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Pedro Flory Diniz Nogueira
, da 2a Vara de Jaciara, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1003818-95.2021.8.11.0010, ajuizada por
VALMIRO JOSÉ DA SILVA
e
ARGENE CORREIA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido para declarar em favor dos autores a aquisição da propriedade, pela prescrição aquisitiva, dos imóveis localizados na Rua Ibirarema, quadra 01, lotes 10, 11, 12, 13 e 14 do Loteamento Jaciara
,
na cidade de Jaciara-MT
, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em relação aos beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais, os apelantes buscam a reforma da sentença especificamente em relação aos lotes 12 e 13, da quadra 01, argumentando que os apelados jamais exerceram a posse sobre tais imóveis, limitando-se a ocupar uma área lindeira.

Sustentam, com base em registros fotográficos e imagens de satélite, que existe uma cerca divisória entre a propriedade
dos autores e os lotes em questão, os quais mantinham vegetação nativa intacta até outubro de 2021.

Alegam que os autores agiram de má-fé ao solicitar permissão para retirar cascalho dos lotes às vésperas do ajuizamento da ação e utilizaram tal fato para simular a posse.

Aduzem a inexistência de
animus
domini
e de posse mansa e pacífica pelo lapso temporal exigido, pugnando pela improcedência da demanda quanto aos referidos lotes (Id. 324160006).

Em contrarrazões, os apelados refutam as alegações recursais, defendendo que exercem a posse sobre a totalidade da área, incluindo os lotes 12 e 13, há mais de 20
(vinte)
anos, utilizando-a para moradia e cultivo.

Reiteram que a posse está amparada por escritura de cessão de direitos possessórios, pagamento de impostos e prova testemunhal colhida em juízo, a qual confirmou a posse longeva dos autores e o desconhecimento de qualquer ato possessório por parte dos apelantes.

Requerem, ao final, a manutenção integral da sentença (Id. 324160008).

A parte
apelante é beneficiári
a
da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 324440864).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia submetida a este
e
grégio Tribunal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade imóvel mediante usucapião extraordinária, especificamente em relação aos lotes 12 e 13, da Quadra 01, do Loteamento Jaciara, vez que os apelantes sustentam que os autores, ora apelados, jamais exerceram a posse sobre tais áreas, tendo-as invadido apenas recentemente para a extração de cascalho.

A usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, exige para a sua configuração a posse mansa, pacífica, ininterrupta e exercida com
animus
domini
pelo lapso temporal de quinze anos, prazo este que pode ser reduzido para dez anos caso o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a procedência do pedido, porquanto o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os autores exercem a posse sobre a totalidade da área descrita na inicial, incluindo os lotes objeto da insurgência recursal, há cerca de vinte anos.

A tese defensiva dos apelantes, no sentido de que a posse dos autores se restringia aos lotes onde está edificada a residência e que os lotes 12 e 13 permaneceram intocados até 2021, não encontra respaldo nas provas produzidas.

Primeiramente, destaca-se a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, na qual as testemunhas, vizinhos de longa
data do imóvel, foram categóricas em afirmar que a posse dos autores abrange toda a área da "Chácara Vista Alegre", sendo fato público e notório na localidade que os recorridos cuidam e detêm o domínio fático sobre a integralidade da quadra há duas décadas.

A testemunha
Robson Coutinho Alexandrino
, especificamente, asseverou que a limpeza e retirada de cascalho foram atos de melhoria realizados pelos próprios autores em área que sempre esteve sob sua vigilância, refutando a ideia de invasão recente.

Ademais, milita fortemente em favor dos apelados a prova documental consistente nos comprovantes de pagamento de IPTU incidentes especificamente sobre os lotes 12 e 13 ao longo dos anos
(
I
d.
324159932
)
, bem como o cadastro da autora
Argene
como responsável tributária perante a Municipalidade.

O pagamento de tributos de lotes que os apelantes alegam estarem "vazios" é ato
exteriorizador
inequívoco
do animus
domini
, pois não é crível que alguém arcaria com os encargos fiscais de terrenos alheios por longos anos se sobre eles não exercesse a posse ou não tivesse a intenção de dono.

Quanto às imagens de satélite apresentadas pelos recorrentes, que demonstram a existência de vegetação nativa nos lotes até 2021, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a posse
ad
usucapionem
.

O exercício da posse não exige a ocupação física de cada metro quadrado do terreno com edificações ou supressão total da vegetação, bastando que o possuidor disponha da coisa e exerça atos de vigilância e cuidado, impedindo a intervenção de terceiros, o que restou demonstrado no caso em tela.

A existência de eventual cerca divisória interna, conforme esclarecido pelos autores, refere-se à organização funcional da chácara (piquetes ou divisões de cultivo), e não à delimitação de propriedades distintas.

Por outro lado, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A alegação de que os autores teriam "pedido permissão" para retirar cascalho em 2021 permaneceu no campo das meras alegações, desprovida de qualquer suporte probatório, seja documental ou testemunhal.

Ademais, os recorrentes, que residem em outro Estado da Federação, não demonstraram ter exercido qualquer ato de vigilância, oposição ou manutenção da posse sobre os bens durante o longo período aquisitivo transcorrido em favor dos autores.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA CONFUNDIDA COM O MÉRITO. ISENÇÃO DO PREPARO. POSSE QUALIFICADA EXERCIDA POR MAIS DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o domínio do imóvel descrito na inicial ao recorrido, com fundamento na usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, diante do exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
desde 1973. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de enfrentamento específico da alegação de posse precária configura cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença; (
ii
) saber se a posse exercida pelo
recorrido preenche os requisitos legais para a usucapião extraordinária, com ênfase no animus
domini
. III. Razões de decidir 3. Reconhece-se a hipossuficiência econômica dos apelantes, idosos e beneficiários de proventos de aposentadoria e benefício assistencial, razão pela qual é deferida a gratuidade da justiça e a consequente isenção do preparo recursal (CPC/2015, art. 98, § 1o, I). 4. A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, pois a alegação de posse precária diz respeito diretamente à ausência de animus
domini
, elemento essencial da usucapião extraordinária, motivo pelo qual foi analisada em conjunto com o mérito do recurso. 5. A prova oral e documental revelou posse autônoma, exclusiva e ininterrupta pelo recorrido por mais de 40 anos, com realização de benfeitorias e pagamento de tributos, sem qualquer demonstração concreta de subordinação à vontade dos titulares do registro imobiliário. 6. A alegada detenção precária não se sustentou diante da ausência de instrumento jurídico de comodato ou de qualquer oposição efetiva pelos proprietários durante o longo período da posse. 7. O imóvel encontra-se adequadamente individualizado por memorial descritivo e localização, inexistindo erro material na sentença quanto ao número do imóvel, cuja pretensão de retificação não encontra respaldo nos autos. 8. Demonstrado o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, a manutenção da sentença é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: 11. “1.
O exercício de posse qualificada, contínua e com animus
domini
por mais de dez anos, sem oposição, permite o reconhecimento da usucapião extraordinária, independentemente de título ou boa-fé
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00497434820158110041,
Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
. DECLARATORIA DE NULIDADE DE
MATRICULA
. INEFICÁCIA DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO VÁLIDA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1 .238 DO CÓDIGO CIVIL
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária referente à área rural de 506,70380 hectares, sob o fundamento de que a ação declaratória de nulidade de matrícula teria interrompido o prazo aquisitivo e configurado oposição à posse. II. Questão em discussão
.
As questões submetidas a julgamento consistem em: (i) verificar se os apelantes exercem posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
pelo prazo legal previsto no art. 1 .238 do Código Civil, apta ao reconhecimento da usucapião extraordinária; e (
ii
) definir se a ação declaratória de nulidade de matrícula, proposta por terceiros, sem a participação dos autores, é juridicamente idônea para constituir oposição válida à posse e interromper o lapso aquisitivo. III. Razões de decidir: (i) A sentença proferida na ação de nulidade de matrícula não produz efeitos contra terceiros que não integraram a relação processual, consoante o art. 506 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ; (
ii
) O ajuizamento de ação anulatória por parte diversa não configura oposição eficaz à posse, nem interrompe o curso do prazo aquisitivo da usucapião; (
iii
) Demonstrada, mediante prova documental e testemunhal, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
por período superior a quinze anos, restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, conforme
art
. 1.238 do C.C IV. Dispositivo e tese de julgamento Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento firmadas: “1.A sentença proferida em ação anulatória, da qual o usucapiente não foi parte, não configura oposição válida à posse nem produz coisa julgada oponível a terceiro, à luz do art. 506 do CPC.” “
2.
Comprovada
a posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta com animus
domini
pelo prazo legal, impõe-se o reconhecimento da usucapião extraordinária, independentemente de justo título ou boa-fé
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00007605620158110093, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2025)

Assim, comprovada a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono pelo tempo exigido em lei, a manutenção da sentença que declarou a usucapião é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026